Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da perda do objeto do recurso ante a prolação de sentença em 26 de junho de 2023 que homologou acordo entre as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105